Tribunal: TJBA
Processo: 8007378-60.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007378-60.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: ESPOL. MARIA ALCIDES MOREIRA DA CONCEIÇÃO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR VALOR DE ALÇADA (ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980). AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA APLICADA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu de apelação manejada em execução fiscal, em razão do valor da causa (R$ 66,62) ser inferior ao limite de 50 ORTN, previsto no artigo 34, da Lei nº 6.830/1980. 2. O Agravante sustenta equívoco na aplicação do Tema 1.184/STF; ofensa aos artigos 9º e 10, do CPC; inexistência de legislação municipal autorizando a dispensa de cobrança de pequeno valor; e inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Agravo Interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação; e (ii) se é cabível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor é inferior a 50 ORTN, nos termos do artigo 34, da Lei nº 6.830/1980. IV. Razões de decidir 4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de ataque direto aos fundamentos, configura inadmissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, III, do CPC. 5. Ainda que superada a deficiência formal, a decisão agravada deve ser mantida. O artigo 34, da Lei nº 6.830/1980, estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, apenas são cabíveis Embargos Infringentes e Embargos de Declaração, constituindo erro grosseiro a interposição de apelação, afastando-se o princípio da fungibilidade. 6. Constitucionalidade do artigo 34, da Lei nº 6.830/1980 (STF: ARE 637.975; STJ: REsp 1.168.625/MG – rito dos recursos repetitivos). 7. As alegações relativas ao Tema 1.184/STF, à necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública e à Resolução CNJ nº 547/2024, não infirmam a incidência objetiva do artigo 34, da Lei nº 6.830/1980, que disciplina o cabimento recursal em razão do valor da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4º, 9º, 10 e 322, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 637.975, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 16.02.2012; STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.06.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.318.024/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007378-60.2022.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE IPIAU e como apelado o ESPÓLIO DE MARIA ALCIDES MOREIRA DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA